Tribunal: TJMT
Processo: 1008439-92.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008439-92.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (SUSCITANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (SUSCITADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ILMIS DALMIS MENDES DA CONCEICAO - CPF: 241.151.851-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MORTE DE PEDESTRE. POSSÍVEL
DOLO EVENTUAL
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado para definição do juízo competente para processar e julgar inquérito policial instaurado para apurar atropelamento com resultado morte, ocorrido em Várzea Grande (MT), no qual o investigado conduzia veículo em velocidade estimada entre 101 km/h e 103 km/h, sem registro de frenagem, desvio de trajetória ou qualquer outra manobra evasiva, tendo evadido do local sem prestar socorro. O conflito instaurou-se após manifestação inicial pelo enquadramento, em tese, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, seguida de nova manifestação ministerial, sustentando a presença de elementos indicativos de homicídio doloso, na modalidade de
dolo eventual
, com pedido de reconhecimento da competência do Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos informativos colhidos no inquérito sustentam, em tese, a imputação de homicídio doloso, na modalidade de
dolo eventual
, a atrair a competência do Tribunal do Júri, ou se apontam apenas para homicídio culposo na direção de veículo automotor, de competência do juízo criminal comum; e (
ii
) estabelecer

se a atuação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias,
na fase investigativa, interfere na definição do juízo natural para o processamento e julgamento do feito.

III. Razões de decidir:

1. A competência do Tribunal do Júri prevalece quando a controvérsia envolve imputação, em tese, de crime doloso contra a vida, porque o princípio do juiz natural e a garantia constitucional do júri impedem o afastamento prematuro dessa jurisdição especializada.

2. O
dolo eventual
, em delitos de trânsito com resultado morte, pode ser reconhecido em tese quando o conjunto fático revela indicadores objetivos de assunção do risco de produzir o resultado, vedada conclusão automática fundada em dado isolado.

3. O laudo de evitabilidade demonstra que a vítima iniciou a travessia quando o veículo se encontrava a 185,5 metros de distância e que havia possibilidade técnica de imobilização em 103,8 metros, mesmo na velocidade estimada entre 101 km/h e 103 km/h, além de registrar plena visibilidade e ausência absoluta de reação defensiva.

4. Esses elementos técnicos, somados à velocidade excessiva em via urbana e à evasão do local sem prestação de socorro, formam base empírica mínima apta a sustentar, em tese, a plausibilidade da imputação por
dolo eventual
, sem antecipação de juízo definitivo de mérito.

5. A distinção entre culpa consciente e
dolo eventual
exige aprofundamento probatório; para a definição da competência, contudo, basta a verificação da plausibilidade da imputação formulada com apoio nos elementos informativos já produzidos.

6. A alegação de comprometimento da plena consciência em razão do uso de medicamento não afasta, de plano, a gravidade concreta da conduta e deve ser apreciada em conjunto com os demais dados objetivos apurados.

7. A eventual revisão futura do enquadramento jurídico encontra mecanismos próprios no sistema processual penal, de modo que a
fixação da competência do Tribunal do Júri, nesta etapa, preserva o juiz natural sem cristalizar, de forma irreversível, a classificação do fato.

8. A atuação do Juízo das Garantias na fase
pré
-processual, para controle da legalidade da investigação e apreciação de medidas cautelares, permanece íntegra e não afasta a competência constitucional do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento do feito.

IV. Dispositivo e tese:
Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência do Tribunal do Júri prevalece quando os elementos informativos revelam base empírica mínima para a imputação, em tese, de homicídio doloso, na modalidade de
dolo eventual
, ainda que persista controvérsia acerca do elemento subjetivo da conduta.

2. A exclusão prematura da competência do Júri não se justifica quando a prova técnica indica
, em tese,
velocidade excessiva, possibilidade concreta de evitar o impacto, plena visibilidade da vítima e ausência de manobra evasiva.

3. A atuação do Juízo das Garantias na fase investigativa, para controle da legalidade e apreciação de cautelares, não afasta a competência constitucional do Tribunal do Júri para processar e julgar crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88;
arts
. 18, I, parte final, e 121,
caput
, do CP;
arts
. 3º-B, 3º-C, 74, § 1º, 78, I, 81, parágrafo único, e 419 do CPP;
arts
. 302, 304 e 305 do CTB; art. 205 do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1008439-92.2026.8.11.0000, para definição do juízo competente para processar e julgar o Inquérito Policial n. 1003163-74.2026.8.11.0002, no qual se apura, em tese, a conduta
de
Paulo Roberto Gomes
d
os Santos, em razão da morte de I.D.M.

da C., podendo os fatos, em tese, subsumir-se ao art. 121,
caput
,
c.c
. art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal, além dos
arts
. 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ou, alternativamente, ao art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta dos autos que o fato ocorreu em 20 de janeiro de 2026, por volta das 9h50, na Avenida da FEB, em Várzea Grande (MT), ocasião em que a vítima atravessava a via e, quando já se aproximava do canteiro central, foi atingida pelo veículo Fiat/Toro, conduzido pelo investigado, sendo, com o impacto, arremessada para a pista contrária, onde também foi atingida por um segundo veículo, Fiat/Strada, sobrevindo-lhe óbito ainda no local, em razão de politraumatismo grave.

Apurou-se, ainda, que o condutor do primeiro veículo deixou o local sem prestar socorro e, em depoimento, alegou que fazia uso de medicamento para emagrecimento, denominado
Mounjaro
, circunstância que, segundo afirmou, teria comprometido sua plena consciência na condução do automóvel.

No curso da investigação, foram reunidos elementos técnicos relevantes, notadamente laudo de evitabilidade, segundo o qual a vítima iniciou a travessia quando o veículo conduzido pelo investigado se encontrava a 185,5 metros de distância, havendo possibilidade concreta de imobilização do automóvel em 103,8 metros, mesmo considerando a velocidade estimada entre 101 km/h e 103 km/h.

O mesmo exame pericial consignou não haver vestígios de frenagem, desvio de trajetória ou qualquer outra manobra evasiva, além de registrar que o cenário era de plena visibilidade, em horário diurno e sob condições climáticas normais.

Após a conclusão do inquérito, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande manifestou-se pelo declínio de competência, por entender tratar-se, em tese, de homicídio culposo na direção de veículo automotor, requerendo a remessa do feito ao juízo comum. O pleito foi acolhido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais de Feitos Gerais da comarca, por não vislumbrar, naquele momento, elementos suficientes à configuração do dolo eventual, determinando, ainda, a redistribuição dos autos e a reavaliação da prisão preventiva pelo juízo competente.

Redistribuído o feito, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande declarou sua incompetência, ao fundamento de que a distribuição originária do auto de prisão em flagrante havia fixado a 2ª Vara Criminal daquela comarca como juízo natural, determinando a imediata redistribuição.

Na sequência, a 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande divergiu do entendimento anteriormente adotado e sustentou que os elementos investigativos e periciais evidenciariam, em tese, a configuração de dolo eventual, destacando a velocidade excessiva desenvolvida pelo investigado, a concreta possibilidade de evitar o impacto, a ausência absoluta de reação defensiva e a evasão do local sem prestação de socorro. Com esses fundamentos, requereu o reconhecimento da competência do juízo do Tribunal do Júri, com a suscitação do conflito.

Diante desse quadro, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, ao entender que as circunstâncias fáticas e técnicas apuradas ultrapassariam, em tese, a esfera da culpa consciente, acolheu a manifestação ministerial e determinou a suscitação do presente conflito negativo de jurisdição perante este Tribunal, postergando a análise do pedido de revogação da prisão preventiva até a definição do juízo competente.

Dispensadas as manifestações dos juízos em conflito, porquanto os elementos constantes dos autos se revelaram suficientes ao exame da controvérsia.

Em decisão inaugural, foi designado o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá para, nos termos do art. 205 do RITJMT, apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes, inclusive o pedido defensivo pendente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela procedência do conflito, para que seja reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, competente para o Tribunal do Júri, ao fundamento de que a conjugação entre a velocidade excessiva, a plena visibilidade, a possibilidade técnica de evitar o embate, a ausência de qualquer reação evasiva e a fuga subsequente revelaria, em tese, a assunção do risco de produzir o resultado morte, sem prejuízo da atuação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias no controle da legalidade da investigação e na apreciação das medidas cautelares enquanto o feito permanecer em fase
pré
-processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), visando à definição do juízo competente para o processamento do Inquérito Policial n. 1003163-74.2026.8.11.0002, vinculado aos autos n. 1008439-92.2026.8.11.0000.

Conheço do conflito, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica, em tese, da conduta atribuída a Paulo Roberto Gomes dos Santos, a fim de se estabelecer se os fatos apurados revelam hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a atrair a competência do juízo criminal comum, ou se evidenciam elementos indicativos de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, hipótese que desloca a competência para o Tribunal do Júri, no caso, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT).

Registr
e
-se, desde logo, que a controvérsia instaurada não se limita a critério de distribuição interna entre varas criminais, mas envolve a própria identificação da natureza da infração penal em apuração, diante da imputação, principal ou alternativa, de homicídio doloso contra a vida e de delitos correlatos de trânsito. Por essa razão, a definição da competência reclama observância estrita ao princípio do juiz natural e à garantia constitucional do Tribunal do Júri, a qual deve ser preservada sempre que presentes elementos mínimos idôneos que sustentem, em tese, a imputação dolosa, sem que isso represente juízo definitivo acerca do mérito da persecução penal.

Com efeito, o Código de Processo Penal estabelece competir ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos no art. 121
,
do Código Penal, consumados ou tentados, nos termos do art. 74, § 1º
.
Além disso, em concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece a do Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 78, inciso I, do
Código de Processo Penal, atraindo, por conexão, inclusive os delitos correlatos que guardem vínculo com o fato principal.

Também é certo que o dolo eventual, por definição legal, exige que o agente
assuma
o risco de produzir o resultado, conforme art. 18, inciso I, do Código Penal. Em delitos de trânsito com resultado morte, embora a forma culposa constitua, em regra, a moldura típica ordinária, o reconhecimento do dolo eventual é juridicamente possível quando o contexto fático e os indicadores objetivos apontarem, com razoabilidade, que o condutor previu e anuiu ao resultado letal, vedadas, por evidente, presunções automáticas fundadas em dado isolado.

Extrai-se dos autos que a divergência teve início após a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande manifestar-se no sentido de que os fatos configurariam, em tese, delito culposo, o que ensejou o declínio de competência promovido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal daquela comarca. Posteriormente, contudo, a 9ª Promotoria de Justiça Criminal, à vista dos elementos técnicos coligidos no inquérito, passou a sustentar a presença de circunstâncias aptas, em tese, a demonstrar a assunção do risco de produzir o resultado morte, requerendo, por isso, o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri.

No caso concreto, a prova pericial produzida assume especial relevo para a solução da controvérsia. O laudo de evitabilidade apontou que a vítima já havia iniciado a travessia da via quando o veículo conduzido pelo investigado se encontrava a 185,5 metros de distância, concluindo, ainda, que, mesmo trafegando em velocidade estimada entre 101 km/h e 103 km/h, em via cujo limite permitido era significativamente inferior, havia possibilidade técnica de imobilização do automóvel em 103,8 metros. Consta, ademais, do referido laudo, que não houve vestígios de frenagem, desaceleração, desvio de trajetória ou qualquer outra manobra defensiva destinada a evitar o atropelamento.

Esses elementos técnicos e circunstanciais, tal como delineados nas manifestações ministeriais e nos laudos já produzidos, indicam a existência de substrato empírico mínimo apto a sustentar, em tese, a configuração de dolo eventual. A elevada velocidade desenvolvida em via urbana, aliada à plena visibilidade da vítima, à concreta possibilidade de evitar o impacto e, sobretudo, à ausência absoluta de reação por parte do condutor,
constitui quadro fático que, ao menos neste momento processual, não autoriza o afastamento prematuro da imputação dolosa.

É certo que a distinção entre culpa consciente e dolo eventual exige exame detido do elemento subjetivo da conduta, o que, em regra, demanda aprofundamento probatório. Não obstante, para fins de definição de competência, não se exige certeza quanto à classificação jurídica definitiva do fato, mas apenas a verificação da plausibilidade da imputação formulada a partir dos elementos informativos até então produzidos. E, no caso, esse juízo de plausibilidade mostra-se presente.

A propósito, não se está a afirmar, desde logo, que o investigado efetivamente agiu com dolo eventual, matéria que deverá ser apreciada no momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O que se reconhece, nesta etapa, é que os elementos constantes do inquérito revelam suporte mínimo para a incidência, em tese, da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, e do art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, havendo elementos indiciários que sustentem, com razoabilidade, versões conflitantes sobre a existência de culpa consciente ou de dolo eventual, não se revela adequada a subtração do feito do seu juiz natural constitucional. A controvérsia acerca do elemento subjetivo, quando amparada em base empírica mínima, deve ser submetida ao órgão constitucionalmente vocacionado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, evitando-se antecipação indevida do juízo de mérito pelo magistrado togado.

Soma-se a isso a circunstância de o investigado ter admitido, em depoimento, que fazia uso do medicamento
Mounjaro
, alegando que tal substância teria comprometido sua plena consciência na condução do veículo. Tal assertiva, longe de afastar, de plano, a gravidade da conduta, constitui elemento a ser valorado em conjunto com os demais dados apurados, especialmente diante da alegação de alteração da capacidade de percepção, combinada com velocidade excessiva, ausência de manobra evasiva e evasão do local sem prestação de socorro.

Do mesmo modo, a fuga do local após o atropelamento, sem qualquer assistência à vítima, embora não seja suficiente, isoladamente,
para definir o elemento subjetivo, representa circunstância adicional relevante, a reforçar, em tese, a necessidade de submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se, ainda, que o próprio sistema processual prevê mecanismos de correção e de remessa de competência, caso, no desenvolvimento da persecução penal, se conclua pela ausência de crime doloso contra a vida, nos termos dos
arts
. 419 e 81, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, a fixação da competência do Tribunal do Júri neste momento não implica cristalização irreversível do enquadramento jurídico, mas, ao contrário, traduz preservação do juiz natural diante da plausibilidade da imputação dolosa.

Nesse contexto, havendo elementos concretos que apontam, em tese, para a possível configuração de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, a competência deve ser firmada em favor do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), a quem incumbe, segundo a organização judiciária local, o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos, inclusive a presidência do Tribunal do Júri.

Assinalo ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs n. 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, firmou entendimento no sentido de que o instituto do juiz das garantias não se aplica aos processos de competência do Tribunal do Júri. Desse modo, uma vez presente plausibilidade concreta da imputação de crime doloso contra a vida, não há espaço para a manutenção da tramitação perante o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, impondo-se a preservação da competência do juízo natural, constitucionalmente vocacionado ao processamento do feito.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026